Tribunal: TJMT
Processo: 1047024-37.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047024-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENILSON DA CONCEICAO SILVA - CPF: 072.869.221-06 (APELADO), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), T. L. GASPAR REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 29.273.132/0001-79 (APELANTE), T. L. GASPAR REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 29.273.132/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRIO DE VEÍCULO – PUBLICIDADE ENGANOSA – INDUÇÃO EM ERRO NA CONTRATAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COMPROVADO – ART. 373, INC. II, DO CPC – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado pelo conjunto probatório a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, na venda de consórcio de veículo, sem a qual, o autor não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução integral de valor já pago.

A conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a pessoa aderisse inicialmente ao negócio proposto, extrapola o mero aborrecimento e descumprimento contratual e ingressa no campo do dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão de contrato e restituição de valores c/c dano moral, movida por Denílson da Conceição Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de consórcio e condenar a ré à devolução do pagamento comprovado nos autos, devidamente corrigido, além da indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Ainda condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré, ora apelante suscita preliminar de nulidade da decisão, por ser
ultra petita
, em razão da impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais de ofício pelo juízo, segundo o enunciado da Súmula 381 do STJ. No mérito, aduz que não se comprovou qualquer vício de consentimento em relação ao autor, haja vista que no contrato constou expressamente, em caixa alta e em cor vermelha: “não há garantia de data de contemplação”. Ademais, a recorrente informa ter juntado aos autos a gravação de ligação telefônica, onde o recorrido afirmou categoricamente que não houve garantia imediata de liberação do crédito. Afirma que, nos termos do art. 150 do CC/2002, a parte contratante não pode querer anular o negócio alegando a própria torpeza. Além disso, defende inexistir dano moral ao caso.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar ou, superado esse ponto, que seja declarada a validade do contrato firmado, ante a inexistência de vício de consentimento, julgando improcedente o pedido de restituição imediata dos valores desembolsados, devendo o recorrido aguardar o prazo de 30 dias do encerramento do grupo. Ainda, seja assegurado o direito da apelante em descontar os valores referentes aos percentuais da taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato e afastada a condenação por dano moral.

O apelado não apresentou contrarrazões, apesar de intimado.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de outubro 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Denílson da Conceição Silva move ação de rescisão de contrato e restituição de valores c/c indenização por dano moral em desfavor da Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda., aduzindo que no dia 18.06.2019, as partes firmaram um contrato de financiamento destinado à aquisição de um veículo, mediante a promessa do pagamento de entrada de R$ 1.850,00.

Alega que a empresa T.L. Gaspar Representações Eireli, é representante da Multimarcas Administradora de Consórcio e de forma enganosa, ofereceu um financiamento através de um parcelamento próprio para a aquisição de um veículo. Seduzido pela proposta, assinou o contrato imaginando se tratar de um financiamento, juntando prints de conversas com os representantes da empresa.

Assevera que diante da falta de entrega do bem, como prometido, ao buscar novamente a empresa, estes continuaram apresentando promessas não cumpridas, quando percebeu que havia caído em uma cilada, pois lhe foi vendida a falsa ideia de que estava comprando um financiamento, quando na verdade, estava comprando uma cota de consórcio. Diante disso, ajuizou a ação objetivando a rescisão do contrato e devolução do valor pago, além de indenização por dano moral.

O magistrado
a quo,
sob o fundamento de que o autor foi ludibriado na concretização do negócio, demonstrando não ter conhecimento da modalidade contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de consórcio e condenar a ré à devolução do pagamento comprovado nos autos, devidamente corrigido, além da indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Ainda condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação (id.

233115179).

Inconformada, a ré, ora apelante, suscita preliminar de nulidade da decisão, por ser
ultra petita
, em razão da impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais de ofício pelo juízo, segundo o enunciado da Súmula 381 do STJ.

No mérito, aduz que não se comprovou qualquer vício de consentimento em relação ao autor, haja vista que no contrato constou expressamente, em caixa alta e em cor vermelha: “não há garantia de data de contemplação”. Ademais, informa ter juntado aos autos a gravação de ligação telefônica, onde o recorrido afirmou categoricamente que não houve garantia imediata de liberação do crédito. Afirma que, nos termos do art. 150 do CC/2002, a parte contratante não pode querer anular o negócio alegando a própria torpeza. Além disso, defende inexistir dano moral ao caso. Ao final, requer a reforma da r sentença.

Pois bem.

A apelante argumenta, preliminarmente, que a sentença foi
ultra petita
ao revisar cláusulas contratuais de ofício, sem que houvesse pedido expresso por parte do autor. No entanto, ao se analisar a sentença recorrida, verifica-se que o magistrado de primeiro grau não ultrapassou os limites da lide, mas agiu em conformidade com os princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente os artigos 6º, inc. III, e 47, que estabelecem o dever de interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Não obstante, destaco que há pedido expresso de rescisão do contrato em razão da nulidade da contratação na origem, mormente diante da alegação de ter sido engando quanto ao objeto do contrato. Nesse contexto, a atuação do juiz foi legítima e se deu em respeito aos direitos do consumidor, não configurando julgamento
ultra petita
.

Logo,
rejeito a preliminar vindicada
.

Superada essa questão, conforme dispõe o art. 30 do CDC,
“toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

De igual modo, o art. 34 do mesmo Código preceitua que
“o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

Por fim, impende consignar que, de acordo com o art. 112 do CC/2002
, “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A interpretação simultânea desses dispositivos em um diálogo entre as normas evidencia que, toda a informação que qualquer preposto ou representante da fornecedora faz chegar ao consumidor integra, ou deveria integrar o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, e que as próprias formalidades do ajuste.

No caso, constata-se que há nos autos um conjunto probatório e de elementos indiciários suficientes para demonstrar que o autor foi, deveras, induzida a acreditar que o contrato que estava a assinar era um financiamento de veículo, com garantia da compra do veículo logo após o pagamento da entrada a ser alienado pela empresa Multimarcas.

O que empresta grande e suficiente credibilidade é a conversa via aplicativo de mensagem
WhatsApp
, entre o autor e representante Luana, onde a mencionada correspondente assim afirmou (id. 179737213):

Além disso, em conversa com outro correspondente da empresa, é possível perceber a surpresa do autor, indagando por qual motivo estaria participando de uma assembleia, vez que nesse caso, se trataria de consórcio, confira:

Note-se, aqui, não resta a menor dúvida de que os seus correspondentes geraram no consumidor apelante a justa expectativa de que estaria diante de um financiamento de veículo com garantia da entrega do bem, após o pagamento da entrada, sendo surpreendido, posteriormente, quando descobriu que se tratava de um consórcio.

Mais importante que a redação do contrato escrito é a abordagem dos correspondentes da ré, incutindo na mente do consumidor a ideia de que o que se estava a pactuar seria um contrato de financiamento para aquisição de veículo, sobretudo se levarmos em conta a simplicidade do autor, que é ajudante de serviços gerais, cuja hipossuficiência técnica presumida deve sobrelevar.

A esse respeito, segundo a teoria do risco da atividade, decorrente da responsabilidade objetiva albergada pelo art. 14 do CDC, não se afigura admissível que uma empresa amplie a forma de captação de clientela no mercado, chancelando negócios intermediados por corretores que atuam como verdadeiros agentes correspondentes de sua atividade e, ao mesmo tempo, queira restringir a sua responsabilidade quando esses negócios, por algum motivo, já não se afiguram convenientes.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL– ALEGADA

OFERTA ENGANOSA COMO SE FOSSE UM EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIA (PARCELAMENTO PRÓPRIO) – PROPOSTA VEICULADA E ABORDAGEM MALICIOSA DA CONSUMIDORA AUTORA ATRAVÉS DE MENSAGEM DE ÁUDIO VIA WHATSAPP - INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO – ARTIGOS 30, 34 E 37, §1º, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA ATRAVÉS DE CORRESPONDENTES – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS À RÉ E A SEUS REPRESENTANTES – INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MULTA E SEGURO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

(...)

Se abordagem do representante da empresa de consórcio se revela apta a gerar na consumidora a justa expectativa de que estaria diante de um empréstimo pessoal, através de uma espécie de “parcelamento próprio” e não de aquisição de um consórcio, tem-se que tal engodo se revela apto a justificar a resolução do pacto, não havendo se falar desistência do negócio por parte da consorciado, o que afasta a aplicação do Tema 315 do STJ, de modo que não se pode exigir da consumidora autora que aguarde o encerramento do grupo, devendo os valores desembolsados pela autora serem restituídos de imediato, com juros de mora legais desde a citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso
.”
(RAC n. 1004817-40.2019.8.11.0003, 2ª Câm. de Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04.10.2023 - negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE MÓVEL – COMPROVAÇÃOD E PROPAGANDA ENGANOSA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO E DA IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, BEM ASSIM DA CONDENAÇÃO POR COMPENSAÇÃO MORAL, EM VALOR RAZOÁVEL.

Demonstrado, pelo conjunto probatório, a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, de venda de consórcio de imóvel, sem a qual, o autor não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução de valor já pago.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável para a compensação moral.”
(RAC n. 1008734-53.2019.8.11.0040 – 4ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.08.2021 – negritei)

Não obstante, também devo destacar que as afirmações trazidas pelo autor na inicial foram corroboradas pela gravação da ligação telefônica trazida pela própria apelante, a qual denota que o autor não sabia ao certo o que teria contratado, além de ficar surpreso ao ser informado de um contracheque em seu nome, cujo fato afirmou desconhecer. Aliás, ao que aparenta, ao ser indagado sobre garantia de contemplação, o autor sequer sabia do que se tratava, mormente considerando que imaginava ter contratado um financiamento de veículo.

Logo, tenho que agiu com acerto o douto magistrado ao considerar que o autor foi ludibriado no negócio jurídico entabulado, denotando claramente a falta de informação e esclarecimento quanto à transação efetuada, restando a nulidade bastante evidente no caso.

Nesse sentido, bem pontuou o juízo
a quo
:

“
No caso em baila, imperioso se faz destacar que, na ligação telefônica coligida pela empresa administradora de consórcios Id. 51761712, em trecho não degravado pela ré, por longo período da conversa, à partir do minuto 06:27, a representante da ré perguntou sobre o “contracheque” em seu nome coligido com a documentação contratual, no qual consta que o autor seria MM Terceirização, função motorista e este asseverou que não apresentou nenhum contracheque e que era autônomo
.

Ato contínuo, a partir do minuto 8:00 a representante da ré informou que contrato seria rescindido e, ao final, que em breve retornaria a ligação.

Por toda a conversa,
o autor demonstrou não ter inequívoco conhecimento da modalidade contratual em tela
, tanto que asseverou, inicialmente, que (Id. 51761714 – Pág. 1⁄2):

(...)

Mostra-se inequívoco nos autos que o consumidor foi ludibriado na concretização do negócio, demonstrando não ter conhecimento da modalidade contratual operada, bem como a falta de esclarecimento quanto a transação, o que foi corroborado na audiência de instrução, realizada nos autos no Id. 128945638.

De tal modo,
mostra-se inequívoco o direito do autor à restituição do valor pago, não se falando em descontos relativos à multa, cláusula penal ou qualquer outro encargo, já que o contrato não se mostra válido ao fim pretendido, de modo que, ante o evidente vício na contratação, não se discute a nulidade da avença o que acarreta, como consequência, o direito à integral restituição do que foi pago, sendo de rigor a procedência da ação
.”
(id. 233115179).

Assim, ante o evidente vício na contratação, a conduta da empresa apelante se revelou apta a justificar a resolução do pacto diante da nulidade ocorrida, não havendo se falar em desistência do negócio pelo consorciado, sendo devida a restituição integral do valor pago, sem os descontos pretendidos pela apelante.

No que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos. Afinal, os elementos probatórios e indiciários dão prova dos dissabores extraordinários experimentados pelo autor.

Afinal, a trama promovida pelos correspondentes/prepostos da ré enredou o autor de tal maneira que, além de lhe frustrar a justa expectativa de poder comprar o veículo tão sonhado, deixaram-no privado por pelo menos 04 anos de uma considerável quantia de dinheiro empatado no investimento, o que importa no experimento de um desgosto pessoal que ultrapassa as lindes dos meros aborrecimentos.

Em relação ao
do
quantum
indenizatório,
o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 5.0000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Sobre o tema, assim já se manifestou esta Terceira Câmara:

“RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços, uma vez que, após o autor aderir ao consórcio, a empresa vendedora foi desidiosa no trato com o consumidor, demonstrando desinteresse na solução dos problemas, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

(RAC n. 1013938-92.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.10.2021 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de outubro 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024